Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO EXPRESSAMENTE SE OPÕE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela assistente de acusação contra sentença absolutória proferida em favor do réu. O Ministério Público, em alegações finais, manifestou-se pela absolvição e, após a sentença, expressamente declarou não ter interesse em recorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso de apelação em sentido contrário ao posicionamento expresso do Ministério Público pelo não manejo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 210, restringe a legitimidade do assistente de acusação para interpor apelação às hipóteses previstas nos arts. 584, §1o, e 598 do Código de Processo Penal.
4. O art. 598 do CPP confere legitimidade supletiva ao ofendido ou assistente apenas quando houver inércia do Ministério Público na interposição do recurso.
5. A interpretação majoritária estabelece que essa inércia deve decorrer de omissão, e não de manifestação expressa de desinteresse recursal pelo Ministério Público.
6. Quando o assistente interpõe recurso em desconformidade com a posição ministerial, especialmente após manifestação expressa de não recorrer, inexiste legitimidade para a apelação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.